Tribunal: STF
Processo: Rcl 84617
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 800-RG AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O Tema 800 da repercussão geral exige demonstração específica da repercussão geral para admissão de recurso extraordinário em causas oriundas dos Juizados Especiais.

    2. A mera alegação genérica de violação a dispositivos constitucionais não supre o requisito de demonstração concreta da repercussão geral.

    3. A controvérsia que demanda interpretação de normas infraconstitucionais inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 636 do STF.

    4. Não há aderência entre o caso concreto e o precedente invocado (ADI 2970/DF), afastando a alegação de afronta a decisão vinculante.

    5. A reclamação constitucional não se presta ao reexame de fatos e provas nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    6. Agravo regimental não provido.